Tribunal: TJDFT
Processo: 0725678-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725678-38.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA FERRAO AGRAVADO: ELIANA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO CARMO DA SILVA FERRÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ELIANA MARIA DA SILVA: “Indefiro o pedido de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, pois a medida é inócua, considerando que as pessoas inscritas no cadastro mantido pelo referido órgão, para fins de cobrança do IPTU, não são necessariamente donas dos respectivos imóveis ou titulares de direitos sobre eles, principalmente quando se trata de imóveis irregulares, que na prática são comercializados sem qualquer formalidade. Para que o exequente obtenha a informação de imóveis registrados no nome do executado deve se dirigir aos cartórios de imóveis do Distrito Federal ou utilizar da ferramenta online (https://www.registrodeimoveisdf.com.br) e realizar a pesquisa, sem necessidade de intervenção judicial. Retornem os autos para o arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 71910823. Na oportunidade, abro prazo de 1 (um) dia para ciência do exequente.” A Agravante sustenta que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens da Agravada, é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para averiguar a existência de imóveis irregulares em nome da Recorrida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar o envio de ofício à SEFAZ/DF requisitando informação sobre imóveis em nome da Agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito invocado pelo Recorrente (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso, tendo em vista que os autos já estavam no “arquivo provisório”, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator